Tribunal: TJDFT
Processo: 0736647-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD (SISBAJUD). REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao Bacenjud (Sisbajud) quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa realizada, na hipótese, quase 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.